Tribunal: TJDFT
Processo: 0743865-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, sob o fundamento de que tal diligência pode ser promovida diretamente pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a determinação judicial para a inscrição dos nomes dos devedores em cadastros restritivos de crédito, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, configura medida de caráter obrigatório ou se deve ser compreendida como providência subsidiária, condicionada à demonstração da impossibilidade de sua realização direta pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 782, § 3o, do CPC consagra uma faculdade atribuída ao magistrado, e não um dever vinculante. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a atuação judicial para fins de negativação possui caráter suplementar.
4. Incumbe ao exequente promover, por seus próprios meios, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, sendo legítima a intervenção judicial via sistema SERASAJUD apenas quando demonstrada a impossibilidade de realização extrajudicial.
5. Não havendo comprovação de impedimento ao exercício direto dessa faculdade pelo credor, deve ser preservada a decisão que indeferiu a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A determinação judicial de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, configura faculdade de caráter subsidiário. 2. A utilização do sistema SERASAJUD pelo Poder Judiciário exige a comprovação da impossibilidade de o credor efetivar a anotação restritiva por meios próprios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3o, e 1.026, § 2o.